Tribunal: STF
Processo: HC 268653
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO. ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EFETIVADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: REEXAME DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Fábio Tofic Simantob e outros, advogados, em 20.2.2026, em benefício de G J S, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.083.144/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 4.12.2018, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Presidente Epitácio/SP, à pena de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro qualificado (§ 1º do art. 213 c/c art. 226 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:
“(...) no dia 19 de janeiro de 2015, por volta das 16h00, na (...), nesta cidade e comarca de Presidente Epitácio/SP, G J S, qualificado a fls. 53/54, constrangeu sua neta I S B, adolescente com 16 anos à época dos fatos, mediante violência e grave ameaça, a praticar com ele atos libidinosos” (fl. 2, e-doc. 2).

3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0000832-26.2015.8.26.0481 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 25.5.2021, a Sexta Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO PRATICADO CONTRA MENOR DE DEZOITO ANOS. Preliminares. Indeferimento da participação de assistente técnico durante avaliação psicossocial da vítima. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Decisão que apenas analisou o alcance da atuação da psicóloga indicada, inviabilizando sua participação durante as entrevistas conduzidas por profissionais do Juízo. Situação que não impediu a formulação de quesitos, nem a manifestação do assistente técnico após a realização do exame. Suspeição de psicóloga e assistente social do Juízo não demonstrada. Arguição vazia e desprovida de comprovação a indicar atuação dos profissionais com parcialidade. Matérias rejeitadas. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Versão exculpatória inverossímil. Vítima que se manifestou de forma coerente e sincera sobre os abusos sempre que instada a se manifestar sobre o assunto. Palavra que assume especial relevância diante de delito de natureza sexual. Relato tendencioso de testemunhas de defesa que não presenciaram os fatos e, tampouco, apontaram motivação apta a indicar eventual imputação falsa de crime por parte da ofendida. Condenação mantida. Apenamento não impugnado, a par de compatível com a reprovabilidade da conduta perpetrada contra descendente. Apelo improvido” (fl. 734, e-doc. 2).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fl. 772, e-doc. 2).

A defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário. O recurso especial foi admitido e o recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal estadual. Foi interposto recurso extraordinário com agravo, pendente de julgamento.

4. Em 3.6.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Relator, negou provimento ao Recurso Especial n. 2.083.144/SP interposto no Superior Tribunal de Justiça.

Essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 28.8.2025 a 3.9.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por estupro de vulnerável, com base no art. 213, caput, c/c o art. 226, II, do Código Penal. 
2. A negativa de participação de assistente técnico em estudo psicossocial não configura cerceamento de defesa, pois a defesa teve acesso ao laudo e pôde apresentar parecer técnico e quesitos. 
3. A alegação de negativa de vigência ao art. 215-A do Código Penal não prospera, pois a conduta do agente se amolda ao tipo penal de estupro de vulnerável, conforme comprovado nos autos. 
4. Agravo regimental improvido” (fl. 1.028, e-doc. 2).

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fl. 1.056, e-doc. 2).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que o Superior Tribunal de Justiça, “muito embora tenha reconhecido que os fatos que lhe são imputados [ao paciente] amoldam-se ao tipo penal do art. 215-A do CP, manteve a condenação pelo art. 213 do CP” (fl. 1, e-doc. 1).

Asseveram que “o Relator concluiu que, no caso, restaria comprovada a prática de ato libidinoso e a ausência de anuência da vítima, mas não mencionou o emprego de violência ou a grave ameaça apta a caracterizar o delito de estupro” (fl. 5, e-doc. 1).

Assinalam que, a partir da promulgação da Lei n. 13.718/2018, “o ato unilateral de cunho libidinoso, praticado sem violência ou grave ameaça e sem o consentimento da vítima, passou a ser enquadrado no delito de importunação sexual, inserto no art. 215-A do CP” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumentam que, “desde então, ao delito de estupro (art. 213 do CP) restou apenas contemplar as condutas que preveem máxima violação da liberdade sexual, com o efetivo emprego de violência física ou grave ameaça contra a vítima” (fl. 7, e-doc. 1).

Defendem que “o paciente não coagiu, ameaçou ou agrediu a vítima para que ela o ‘autorizasse’ tocar-lhe as partes íntimas. O ato libidinoso foi unilateral, praticado sem consentimento e sem o emprego de violência ou grave ameaça – conduta que, portanto, se encaixa como luva no delito de importunação sexual, previso no art. 215-A do CP” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Pelo exposto, os impetrantes comparecem às portas deste STF, confiantes de que o evidente constrangimento ilegal ao qual o paciente está submetido será de pronto conjurado com a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, a fim de que seja sanado o vício constante nos atos coatores para desclassificar o delito imputado ao paciente para o art. 215-A do CP, aplicando a lei penal mais benéfica ao paciente.
Subsidiariamente, caso esta Corte entenda não ser possível a concessão direta da ordem, que seja ao menos reconhecida a contradição do ato coator determinando-se rejulgamento do feito pela 6ª Turma do STJ, a fim de que seja enfrentada a incompatibilidade entre os fundamentos adotados no acórdão e a manutenção da condenação pelo art. 213 do CP” (fls. 10-11, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.

7. O Tribunal estadual concluiu pela suficiência das provas produzidas pela acusação para a comprovação da prática do crime de estupro qualificado pelo paciente. Extrai-se do voto condutor do julgamento:
“Com efeito, o réu negou o cometimento do abuso, alegando que, no dia dos fatos, levou a neta ao centro da cidade para pagar contas e, ao retornar, já à frente da residência, notou que ela usava uma saia curta, passando a repreendê-la pelo comportamento incondizente com as práticas da igreja. Afirmou que a menor não gostou da crítica e logo desembarcou do automóvel contrariada, sem em nenhum momento gritar, tampouco sendo impedida de deixar a caminhonete, mesmo porque as portas do veículo não travavam internamente. Asseverou que, no mesmo dia, mantiveram contato normal, tanto que apenas levou a neta de volta à residência dela no dia seguinte, a pedido do filho. Na fase extrajudicial, atribuiu a imputação falsa de crime à influência negativa da genitora da adolescente, porquanto a nora sentia ciúmes do tratamento despendido aos demais filhos dele. Já em pretório, afirmou ter a vítima mentido em virtude da repreensão pelo comprimento da saia usada por ela (fls. 56/57 e 344/354). 
De seu turno, declarou a vítima I S B (à época contando dezesseis anos de idade) que passava uns dias na casa dos avós paternos, porquanto havia se desentendido com a genitora. No dia dos fatos, precisava ir ao centro da cidade pagar algumas contas e o avô G se ofereceu para levá-la de carro, pedindo-lhe apenas que trocasse o short então usado por uma saia, porquanto a vestimenta não era aceita pela religião dele, no que foi atendido. Salientou que, quando voltaram, o réu estacionou o carro à frente da residência dele em virtude da queda de energia, a impedir a abertura do portão, vindo ele a sugerir que permanecessem dentro do automóvel com o ar-condicionado ligado, porquanto fazia muito calor. Em seguida, o avô passou a acariciar o joelho da declarante de forma insistente, mesmo depois de ter-lhe empurrado a mão e pedido que parasse. Informou que o acusado dizia ser sua perna muito macia, além de perguntar ‘será que lá é macio também?’ para, na sequência, colocar a mão por dentro de sua saia. Naquele momento, tentou reagir jogando o corpo à frente, além de fechar as pernas, mas o apelante prosseguiu com a investida até introduzir o dedo em sua vagina com força, provocando-lhe fortes dores. Afirmou que a ação só foi interrompida quando começou a gritar e pedir por ajuda, tendo o denunciado a impedido de desembarcar do automóvel enquanto não parasse de chorar. Ao final, indagou ao avô por que havia feito aquilo, vindo G a afirmar que nada fizera, porquanto ‘não se deitou com a declarante’, além de adverti-la a comentar sobre o ocorrido, mesmo porque ninguém acreditaria nela. Salientou ter solicitado à avó que a levasse até a casa da prima S, a quem confidenciou os fatos, uma vez que o réu também já havia tentado investir contra aquela, passando-lhe a mão nos seios. Na ocasião, foi aconselhada pela prima a não falar sobre o assunto, daí porque aguardou a saída dos avós na manhã seguinte para telefonar e solicitar ajuda ao amigo de prenome A que, por sua vez, contatou sua genitora, dizendo ter ocorrido algo de errado com a ofendida. Ao retornar para casa, revelou à mãe os abusos, quadro que desencadeou a posterior comunicação dos fatos à Polícia (fls. 14/16, 82 e 225 mídia).
Corroborando a acusação, informou S B T B, genitora da vítima, ter recebido telefonema de um amigo de I, o qual lhe dizia para buscar a ofendida, que que chorava muito e estava trancada na casa dos avós. Depois de contatar os sogros por telefone e insistir que trouxessem a filha de volta, a adolescente chegou em casa e, logo no primeiro contato, desabou a chorar, revelando-lhe detalhadamente o abuso verificado enquanto permanecia no carro com o acusado. Afirmou que o sogro já vinha apresentando comportamento inapropriado com a ofendida, a ponto de ‘passar a mão no bumbum dela’, mas não chegou a procurar a Polícia na ocasião a pedido do marido e dos cunhados, os quais conversaram com G, que amenizava a situação, alegando agir ‘sem malícia’ (fls. 226- mídia). 
Aqui, percebe-se que a tese defensiva se volta, basicamente, a desacreditar a palavra da ofendida, atribuindo-lhe comportamento desregrado, inclusive segundo percepção subjetiva de testemunhas ouvidas em juízo, a saber, familiares do réu (com óbvio interesse em isentá-lo de responsabilidade pelo delito) e frequentadores da igreja onde ele atua como pastor. 
No caso, N R S, avó da vítima e mulher do apelante, afirmou que, no dia dos fatos, permaneceu no jardim à frente da casa durante a falta de energia, porquanto fazia muito calor, observando o marido tentar acionar o portão da casa, de modo a alertá-lo de que a luz ainda não havia voltado. O réu estacionou o veículo do lado de fora e logo ingressou com a neta em casa, trazendo as compras. Afirmou que, do local onde estava, tinha visão completa do carro e não ouviu nenhum grito, podendo observar que a neta ‘estava normal’, apenas reclamando da implicância do avô com o comprimento de sua saia, tanto que, depois de restabelecida a energia, o réu tornou a levar a vítima ao centro para pagar a conta. Procurou atribuir a comunicação de crime a ‘conflitos internos’ na família, porquanto a vítima não se dava bem com a genitora e ia constantemente à residência da depoente, a par de ‘ouvir dizer’ que I frequentava bares e consumia drogas. Disse, ainda, que o núcleo familiar da vítima tinha ciúmes dos demais filhos do acusado, porquanto ele havia presenteado todos com uma casa, exceto o pai da ofendida, com quem combinou apenas de quitar as dívidas do caminhão e comprar um terreno (fls. 227- mídia). 
Já S S S e a genitora desta, S M S, confirmaram que a vítima esteve na casa delas na noite dos fatos, salientando que I se portou de forma normal, sem mencionar nenhum abuso. Afirmaram que a ofendida apenas se queixou de ter tomado um tapa do avô em repreensão pelo fato de trajar uma saia curta, algo corriqueiro, por ser o acusado pastor e a família deveria ‘dar o exemplo’. Teceram considerações sobre o comportamento da ofendida, imputando-lhe o costume de ‘sumir de casa’, além de consumir drogas. Por fim, S negou ter sido vítima de abuso praticado pelo avô (fls. 228 e 229 mídia) 
De igual modo, E G S, filho do réu e pai de S, discorreu sobre o comportamento rebelde da ofendida (fls. 322/329), devendo as considerações dos familiares do apelante ser recebidas com ressalvas diante do natural interesse deles em isentá-lo de responsabilidade pelo ilícito, seja em razão do vínculo parentesco, da subordinação diante de sua liderança religiosa e, até mesmo, da ajuda financeira inquestionavelmente fornecida pelo denunciado à prole. 
E as testemunhas M R S A, C L O S e C R P, frequentadores da igreja, lançaram considerações sobre a boa conduta do réu como líder religioso, aduzindo, de outra parte, que a ofendida era vista na orla e no píer durante a madrugada, além de ser usuária de drogas (fls. 230, 231 mídia- e 341/343). 
Por último, a testemunha de defesa M R A O, também frequentadora da igreja presidida por G, atribuiu as acusações ao ódio nutrido pela genitora da vítima (S) contra o denunciado, a par de acreditar que a adolescente foi induzida a imputar-lhe falsamente a prática do crime. Insinuou, outrossim, que o filho da depoente se envolveu amorosamente com a ofendida, chegando, inclusive, a manter relações sexuais com menina, embora tal comportamento fosse reprovado pela religião (fls. 330/340). 
Obviamente, a palavra das testemunhas com percepções pessoais, repita-se, sobre o comportamento da vítima frente outras considerações absurdas – em nada desacreditam a palavra da adolescente, mesmo porque nenhuma das pessoas ouvidas trouxe explicação plausível para a imputação falsa de tão grave crime contra o avô paterno. 
Ainda a respeito, registra-se que a ofendida descreveu os fatos com coesão e linearidade nas duas fases da persecução penal, fornecendo idêntica riqueza de detalhes sobre a dinâmica dos acontecimentos, além de anotar que não procurou a genitora de imediato porque haviam brigado e não sabia como abordar o delicado assunto, a par de não dispor de aparelho celular ou computador na casa dos avós. 
Breve análise da mídia digital contendo a gravação das declarações permite constatar que I se emocionou diversas vezes ao reportar os fatos, narrados, repita-se, de forma bastante sincera, não se inferindo de sua fala a intenção de prejudicar o avô. 
Conquanto o laudo realizado no veículo do apelante (fls. 125/131) tenha atestado a possibilidade de abertura da porta pelo lado do passageiro ‘a qualquer momento’ (tanto com o veículo em movimento ou parado e até mesmo com as portas travadas), tal constatação não afasta a ocorrência do abuso. 
A propósito, tem-se que a própria genitora da vítima afirmou tê-la indagado sobre o motivo de não ter tentado sair do automóvel, dizendo-lhe a ofendida que as portas estavam travadas (segundo percepção dela naquele momento de terror), além de estar muito nervosa e chorar muito, algo a indicar que, de toda forma, não apresentava condições de oferecer resistência. 
Frise-se que os crimes sexuais, em regra, são cometidos às ocultas, daí porque a palavra da vítima assume relevante valor probatório, ainda mais quando corroborada por outros relatos, tal como ocorre no caso dos autos, sendo farta a jurisprudência a respeito. (...)
Destarte, não se retira o valor probatório da palavra da vítima de crime sexual mesmo quando criança ou adolescente (cf. RT, 604/425, 671/305 e 833/638). 
Pondere-se que a avaliação psicossocial realizada com a vítima igualmente concluiu ter I se manifestado de forma coerente sobre os abusos, com nível de detalhamento idêntico àquele observado nas declarações coletadas nas duas fases da persecução (fls. 150/154 e 322/354). 
E a constatação da psicóloga e da assistente subscritoras do estudo, no caso indicando tentativa dos familiares de denegrir a imagem da menor, não se mostra atécnica ou tendenciosa como parece sugerir a Defesa. 
Aliás, a análise dos depoimentos coletados em pretório fornece idêntica percepção, mormente porque, como também observou a julgadora singular, ‘o que se denota em uma análise pormenorizada dos autos é a tentativa reprovável de acobertamento coletivo dos envolvidos na sistemática familiar da vítima em razão de eventual temor reverencial e/ou desprestígio do réu para com a sociedade, especialmente considerando a sua posição religiosa na cidade’ (fls. 574/575). 
Reitera-se que eventual comportamento desregrado ou até mesmo o aventado consumo de drogas não infirmariam a credibilidade da palavra da vítima e nem indicam ter ela razões para se mancomunar à genitora (com quem, inclusive, mantinha relacionamento conturbado) com o intuito de prejudicar o avô paterno. 
Basta lembrar que o próprio acusado e sua mulher admitiram ter sido chamados, por diversas vezes, a abrigar a neta após os desentendimentos dela com a genitora, algo feito a pedido do filho de G, o qual trabalhava com caminhoneiro e permanecia durante longos períodos ausente do lar conjugal, quadro a indicar que, ‘a despeito das mágoas e do ciúme relatados pelas testemunhas, o apelante gozava do respeito, da confiança e da admiração de todos os familiares, incluindo os pais de I’ (fls. 709), conforme bem destacou a ilustrada Procuradoria de Justiça. 
Pontue-se, ainda, que o genitor da ofendida, ouvido durante a avaliação psicossocial (fls. 415/416), não escondeu os episódios de ‘rebeldia’ da filha adolescente mencionados pelas demais testemunhas (no caso envolvendo cabular aulas ou permanecer fora de casa à noite, além do horário permitido), reportando, contudo, sempre solucionar as questões com diálogo, porquanto a vítima não tinha o hábito de mentir (o genitor da vítima, inclusive, admitiu que manteve caso extraconjugal exposto pela filha ao restante da família, contrariando o relato dos demais parentes no sentido de que I teria mentido a respeito disso ou inventado tal situação). 
Sob diverso enfoque, o resultado inconclusivo do exame de corpo de delito (o laudo apontou apenas a existência de equimose no braço de I – fls. 11/12 –, tendo a própria ofendida informado que o ferimento resultou de agressão perpetrada por uma das tias, após a comunicação dos fatos à Polícia) tampouco afasta a conclusão sobre a prática do abuso, porquanto o ato em pauta (manipular a genitália e introduzir o dedo na vagina da adolescente), muitas vezes, não enseja vestígios, sem se desprezar a possibilidade de desaparecimento de eventuais marcas, já que a diligência se verificou dois dias após os fatos” (fls. 738-745, e-doc. 2).

No julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa, o Tribunal estadual afastou o pleito de desclassificação da conduta, nos seguintes termos:
“Por último, não se cogitou de desclassificação da infração para aquela prevista no artigo 215-A do Código Penal, concluindo a Turma Julgadora que a conduta se amoldou, com perfeição, à ‘forma qualificada a que alude o artigo 213, § 1º, do Código Penal, já que o agente, mediante violência (utilizou de força para vencer a resistência da vítima), constrangeu a neta à prática de ato libidinoso’. 
Também neste ponto, tem-se que a matéria não foi oportunamente suscitada em sede de razões de apelo, fazendo-se até mesmo desnecessárias considerações adicionais sobre o assunto ineditamente aventado via embargos. 
De toda forma, convém repisar que o crime de estupro se perfaz com a prática dos mais diversos atos libidinosos voltados à satisfação da lascívia do agente (e não apenas com a conjunção carnal ou coito anal, como parece sugerir a Defesa), mediante constrangimento da vítima (o agente forçou a introdução do dedo na vagina da neta). 
A situação, obviamente, não se confunde com a importunação sexual, a qual pressupõe a prática de ato libidinoso sem conhecimento ou anuência da vítima, como na hipótese do agente que, aproveitando-se da distração de passageira de coletivo repleto de pessoas, passa-lhe a mão pelo corpo ou ejacula sobre suas vestes, verbi gratia. 
Não à toa, o novo tipo penal vem classificado como desdobramento do crime de violação sexual mediante fraude, algo que, portanto, não se compatibiliza com a conduta do agente que efetivamente constrange a ofendida à prática de ato libidinoso mediante violência, tal como se verificou na hipótese” (fls. 776-777, e-doc. 2).
8. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
“Não cabe, também, acolher a pretensão de ser reconhecida, no caso em tela, a negativa de vigência ao art. 215-A do CP, a fim de que os fatos imputados sejam desclassificados para o novo tipo penal. 
Quanto ao ponto, a subsunção da conduta ao tipo penal previsto no art. 215-A do CP, nos casos concretos, deve observar os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal, não sendo necessário o emprego de violência ou grave ameaça, mas apenas a inexistência de consentimento da vítima e a prática de ato libidinoso, com inequívoco dolo específico de satisfazer a lascívia própria ou alheia. 
No caso dos autos, foi demonstrado, a partir dos elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a conduta atribuída ao agente se amolda com exatidão ao tipo penal, evidenciando-se a ausência de anuência da vítima e a prática de ato de natureza libidinosa, bastando, para tanto, o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por outros elementos indiciários ou testemunhais 
Ademais, o reconhecimento da prática de importunação sexual não exige resistência física por parte da vítima, bastando a inexistência de consentimento e a voluntariedade do ato pelo agente. 
Dessa forma, não há falar em negativa de vigência ao art. 215-A do Código Penal, pois a subsunção jurídica da conduta foi correta, realizada com base nos fatos comprovados nos autos e em consonância com a interpretação consolidada nos tribunais superiores. Eventuais alegações de atipicidade ou de ausência de dolo não encontram respaldo probatório e configuram tentativa de rediscussão do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. Nesse sentido, cabe colecionar trecho do acórdão do TJSP (e-STJ fls. 772), in verbis: 
‘A situação, obviamente, não se confunde com a importunação sexual, a qual pressupõe a prática de ato libidinoso sem conhecimento ou anuência da vítima, como na hipótese do agente que, aproveitando-se da distração de passageira de coletivo repleto de pessoas, passa-lhe a mão pelo corpo ou ejacula sobre suas vestes, verbi gratia. Não à toa, o novo tipo penal vem classificado como desdobramento do crime de violação sexual mediante fraude, algo que, portanto, não se compatibiliza com a conduta do agente que efetivamente constrange a ofendida à prática de ato libidinoso mediante violência, tal como se verificou na hipótese’.
Por fim, estando devidamente demonstrada a autoria e materialidade, o reexame das circunstâncias de fato e dos elementos probatórios demandaria profunda incursão no conjunto de fatos e provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ” (fls. 8-9, e-doc. 7).

9. Diferente do alegado na presente ação, não se comprova constrangimento ilegal na espécie. No exame do agravo regimental no recurso especial, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não mencionou a inexistência de violência ou grave ameaça na espécie, mas assentou que “a conduta atribuída ao agente se amolda com exatidão ao tipo penal, evidenciando-se a ausência de anuência da vítima e a prática de ato de natureza libidinosa”, e transcreveu trecho do acórdão no qual reconhecida “a prática de ato libidinoso mediante violência, tal como se verificou na hipótese” (fl. 8, e-doc. 7), pelo que não demonstrada contradição entre o voto e a parte dispositiva.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).

Nessa mesma linha, o “Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes)” (ARE n. 1.509.461-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.11.2024).

10. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas produzidas pela acusação para a comprovação da prática do crime de estupro qualificado pelo paciente, realçando o depoimento da vítima e de testemunha e a avaliação psicossocial.

Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado, para rever a conclusão do Tribunal de Justiça estadual sobre a configuração do delito, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, a que não se presta a presente via processual.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 216.180-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.7.2022).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
2. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
3. O STF já decidiu que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.
4. Para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância seria necessário revolver fatos e provas, procedimento incabível na via processualmente restrita do habeas corpus.
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 206.374-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).

“AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO. ARTIGO 213, § 1º, C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O pedido de desclassificação de crime não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Precedentes: HC 212.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/04/2022; RHC 193.118-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/04/2021. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 213, § 1º, c/c art. 226, II, do Código Penal. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 261.131-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2025).

11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário